Tribunal: TJSP
Processo: 1020296-83.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Rescisão – Alegado contrato verbal – Instrução do feito que concluiu pela inexistência do contrato – Razões recursais que envolvem assertivas quanto ao vício do negócio jurídico – Inovação recursal – Descabimento – Sentença de improcedência mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.